Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000774-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), C. M. K. - CPF: 080.579.621-51 (AGRAVADO), CLAUDETE MENDES TEIXEIRA - CPF: 986.609.501-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - RECUSA NO CUSTEIO -

CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS – INDICAÇÃO MÉDICA -

LIMITE DE SESSÕES DESCABIDO – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CABÍVEL - VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

O Rol de Resoluções da ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento simplesmente por não constar na lista da ANS.

Mostra-se devido o arbitramento de multa para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1000774-35.2020.8.11.0000

Agravante:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
C. M. K. (representado por CLAUDETE MENDES TEIXEIRA)

Proc. origem n° 1055178-44.2019.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
de decisão que, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Despesas Médicas c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move C. M. K., representado por CLAUDETE MENDES TEIXEIRA, ora agravada, deferiu parcialmente a liminar para determinar que
a requerida autorize/custeie o tratamento de que o autor necessite, como prescrito pelo médico (Id. 26452300), inclusive no tocante às sessões de psicologia, fonoaudiologia, psicoterapia, terapia ocupacional e psiquiatria, em quantidade de sessões a serem estipuladas pelos especialistas, sob

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da decisão, limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Assevera, por primeiro, que cumpriu a determinação judicial (Id. 27836267).

Busca, em síntese, a reforma da decisão agravada ao argumento de que o seguro-saúde firmado com a ora agravada, garante o reembolso dos custos quando utilizado profissional não credenciado ou o pagamento direto ao prestador dos serviços quando o mesmo é da rede referenciada nos termos da Lei 9.656/98.

Aduz que a ilegalidade da decisão agravada demonstra a probabilidade do direito e que o grave dano que será imposto à agravante decorre do fato de ser obrigada a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro, caso não revertida a liminar.

Pugna pelo provimento do recurso, para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 33903452).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 35263461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020